Tribunal: TJBA
Processo: 8005771-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005771-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA CARMEM BARRETTO DE ARAUJO BARROS e outros (5)

Advogado(s)
:
ISADORA PASSOS AMARAL VIANA, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, FABIO BRITO DA ROCHA MIRANDA

AGRAVADO: NEIDE CELESTE FARIAS NOVAIS

Advogado(s)
:
FLAVIA MENDES MOREIRA DE ANDRADE MELO, DANIEL VASCONCELOS MUNIZ

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE FAMÍLIA – PRELIMINAR DE NULIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Adriana Maria Almeida Barretto de Araújo e outros, inconformados com acórdão que negou provimento ao recurso. Alegam omissão por ausência de enfrentamento da preliminar de nulidade da decisão agravada, por suposta violação ao contraditório e por configuração de decisão surpresa.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificação da ocorrência de omissão no acórdão quanto à análise da preliminar de nulidade da decisão agravada, bem como a admissibilidade dos embargos de declaração como instrumento adequado para revisão da decisão colegiada.

III – RAZÕES DE DECIDIR
Não se verifica qualquer vício na decisão embargada. O acórdão apreciou os fundamentos legais aplicáveis e considerou a regular intimação das partes, inclusive com reconhecimento da relação de companheirismo no processo de origem. A pretensão dos embargantes visa reabrir discussão de mérito, o que é incabível por meio de embargos de declaração. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos, mas apenas a fundamentar sobre os aspectos essenciais da controvérsia.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Conhecimento dos embargos, com rejeição de suas razões. Mantido o acórdão impugnado. Tese:
"Os embargos de declaração não constituem meio hábil à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabíveis quando ausente qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material."

LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA
Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), art. 1.022
Código de Processo Civil de 1973, art. 535 (para fins de jurisprudência)

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
TJDFT – 2ª Turma Cível – Acórdão n.º 939704 – AGI 20150020310806 – Relator: Des. Mario-Zam Belmiro – Julgado em 04/05/2016 – DJe 12/05/2016
STJ – Sexta Turma – EDcl no AgRg no RHC n. 107.701/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – Julgado em 16/05/2019 – DJe 06/08/2019
STJ – EDROMS 18205/SP – Relator: Min. Felix Fischer – DJ 08/05/2006, p. 240

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.